Tribunal: TCU
Processo: 034.546/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12432/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 034.546/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Castanho (XXX.173.819-XX); Arlette Petrelli Correa (XXX.885.229-XX); Beatriz Sniecikoski (XXX.041.269-XX); Deborah Costa Penteado (XXX.260.128-XX); Eduwirge Simoes Gil (XXX.521.589-XX); Gabriel Vieira (XXX.288.019-XX); Marilice Mendes Vieira (XXX.113.619-XX); Marli Teresinha Petry (XXX.634.259-XX); Maura Lopes Souto da Silva (XXX.250.669-XX); Regina Lucia Sniecikoski (XXX.880.959-XX); Sirlei Teresinha da Silva (XXX.753.529-XX); Vanessa Costa Penteado (XXX.344.850-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figuram como beneficiárias as Sras. Maria Celia Silva Griesbach (XXX.410.389-XX) e Teresa Emilia Silva (XXX.501.209-XX), a fim de que sejam realizadas diligências no sentido de se obter a documentação relativa à reforma do instituidor do benefício, Idor Silva (XXX.520.989-XX), notadamente do preenchimento dos requisitos previstos no art. 1o da Lei 2.579/1955, utilizado como fundamento legal da referida concessão.